Tribunal: TJSP
Processo: 0003171-84.2016.8.26.0072
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003171-84.2016.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que é apelante
RENATO ALVES FARIA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao apelo, mantendo-se, na íntegra, a r.
sentença, sendo determinada, após o trânsito em julgado, a expedição
de mandado de prisão. V.U.", de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente) E MARCELO GORDO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003171-84.2016.8.26.0072 -Voto no
2

Apelação n. 0003171-84.2016.8.26.0072
Comarca de Bebedouro - 2a Vara
Apelante: Renato Alves Faria
Apelado: Ministério Público
Sentença: MMa. Juíza Adriana Brandini do Amparo
Voto n. 40705
Vistos.
Renato Alves Faria foi condenado a 2 anos e 6 meses de
reclusão, em regime semiaberto, e 16 dias-multa, por infração ao artigo 304
c.c. o artigo 297, ambos do Código Penal, e a 6 meses de prestação de
serviços à comunidade, por infringência ao artigo 28, “caput”, da Lei n.
11.343/06.
Inconformado, apela. No tocante ao uso de documento
falso, postula absolvição, ao argumento de atipicidade da conduta, uma vez
que o documento foi exibido por solicitação da polícia e, também, porque a
falsificação era grosseira. De outra parte, alega ser inconstitucional o delito
tipificado no artigo 28 da Lei de Tóxicos, bem como que deve ser aplicado à
hipótese o princípio da insignificância. Subsidiariamente, requer a fixação
das penas no mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos.
Recurso bem processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003171-84.2016.8.26.0072 -Voto no
3
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do apelo.
É, em síntese, o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 19 de junho de 2016, na
Rua Higido Veraldi, 711, na cidade de Bebedouro, Renato Alves Faria fez
uso de documento público alterado, ou seja, um RG.
Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e
lugar, o acusado tinha em depósito, para consumo pessoal, substância
entorpecente (cocaína) que determina dependência física e psíquica, sem
autorização das autoridades competentes.
Não procede o inconformismo.
As razões recursais, com ligeiro acréscimo, são mera
repetição das alegações finais da defesa e que já foram corretamente
refutadas na r. sentença.
A materialidade do delito de uso de documento falso restou
demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 80/82 e laudo
pericial de fls. 192/199; a do artigo 28, da Lei de Tóxicos, pelo auto de
exibição e apreensão de fls. 83/84 e laudo de exame químico-toxicológico
de fls. 243/244.
Em juízo, o acusado disse que negava parte da acusação.
Em nenhum momento apresentou aos policiais seu documento de
identificação, que era mesmo falso. O policial o agrediu e retirou a carteira
que estava em seu bolso, dentro da qual estava o RG falso. O policial
também localizou o pino de cocaína na carteira. Em sua residência também
havia um grande número de documentos falsificados. Não extorquiu Maria.
O policial militar Fernando relatou que um policial
aposentado o contatou, informando que Maria Aparecida, que mantinha um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003171-84.2016.8.26.0072 -Voto no
4
relacionamento com o réu, havia lhe dito que ele a estaria extorquindo. Ela
disse, ainda, que ele era foragido da justiça, estava em poder de um carro
dela e se recusava a devolver e fazia uso de documentos falsos. O policial
aposentado a orientou a chamar a polícia militar quando o acusado lá
estivesse, o que ocorreu. Os policiais solicitaram ao réu que apresentasse
sua carteira de identidade e ele apresentou uma carteira em nome de Paulo,
mas com sua fotografia. Depois que a testemunha Maria Aparecida informou
que o nome dele não era Paulo, mas sim Renato, o acusado disse que era
foragido e o documento era falso. Informou, ainda, que foi encontrado com o
réu um “eppendorf” de cocaína, tendo ele dito que era usuário.
Similar foi o depoimento do policial militar Sinomar. Ele
acrescentou que, através do nome verdadeiro, constataram que o réu era
procurado pela justiça. Na casa dele encontraram mais documentos de
identidade e de reservista, alguns em branco e outros com a foto do réu.
A testemunha Maria Aparecida confirmou o relato de
Fernando sobre o seu relacionamento com o réu, que já havia rompido.
Confirmou, também, que os policiais pediram ao acusado que apresentasse
um documento de identificação e ele exibiu um documento que tinha a sua
foto, mas um nome diferente do seu nome verdadeiro. Depois de alguma
renitência, o réu acabou informando aos policiais seu verdadeiro nome.
Foram até a casa do acusado para pegar seu carro de volta e realizar outras
diligências. Lá, vários outros documentos falsificados foram encontrados.
Não chegou a ver se os policiais encontraram também entorpecente em
poder do réu.
Perfeitamente comprovado que o acusado fez uso de uma
carteira de identidade falsa.
Despicienda é a discussão se o documento foi apresentado
pelo réu aos policiais ou solicitado por estes.
Discorda-se do entendimento no sentido de que inexiste o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003171-84.2016.8.26.0072 -Voto no
5
crime de uso de documento falso se a exibição se dá por exigência ou
solicitação de autoridade.
Quem porta documento falso, ciente de sua falsidade e não
pretende usá-lo (o que se afigura incoerente), ao ser solicitada a exibição
por uma autoridade, simplesmente silencia a respeito, deixando de exibi-lo,
já que não é obrigado a tanto. Caso contrário, se o exibe, caracterizado está
o elemento subjetivo do delito.
Improcede, igualmente, a alegação de que não se
configurou o delito por tratar-se de falsificação grosseira, já rebatida na
decisão combatida.
Falsificação grosseira é aquela que pode ser percebida, de
pronto, por qualquer pessoa, que não tenha conhecimentos técnicos a
respeito, o que não é o caso dos autos.
Trecho do laudo pericial citado pela própria defesa
demonstra o contrário, quando o perito concluiu que, com exceção de uma
carteira de identidade emitida em nome de Mercia Aparecida dos Santos
Sampaio, “todos os demais contêm divergências no que tange aos aspectos
de originalidade, destacando-se a qualidade do papel e da impressão,
indicando que são falsos os cinco espelhos de Certificado de Dispensa de
Incorporação e os espelhos de identidade identificados com as letras A, B,
C, D, E, F, H, I e J.” (fl. 198). Ora, não é de se esperar que um cidadão
qualquer constate a falsidade de um RG pela qualidade do papel e da
impressão.
Cabe aqui ressaltar que o acusado não possuía apenas o
RG falso que exibiu para o policial, mas inúmeros outros documentos
falsificados, conforme se pode ver do auto de exibição e apreensão, do
laudo pericial, da prova oral coligida e da confissão do réu.
Farto é o entendimento jurisprudencial que corrobora ambas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003171-84.2016.8.26.0072 -Voto no
6
as afirmações acima. Além dos acórdãos citados na r. sentença a fls.
264/265, confira-se:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. USO DE
DOCUMENTO
FALSO.

CÉDULA
DE
IDENTIDADE.
OCULTAÇÃO DA CONDIÇÃO DE FORAGIDO. FATO TÍPICO.
SOLICITAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. IRRELEVÂNCIA.
TESE
DA
AUTODEFESA
NÃO
CONFIGURADA.
PRECEDENTES.
RECURSO
ESPECIAL.
EFEITO
SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO. A apresentação de documento falso (cédula
de identidade) para a finalidade de ocultar a condição de
foragido, independentemente da solicitação de autoridade
policial, caracteriza o crime do art. 304 do Código Penal. Tese
de autodefesa afastada. Precedentes” (STJ, AgRg no REsp
1563495/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 19.04.2016).
“APELAÇÃO DA DEFESA. (1) USO DE DOCUMENTOS
PÚBLICO FALSO (CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO).
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
COMPROVADAS.
(2)
DEPOIMENTO DE AGENTE PÚBLICO. VALIDADE (3) A
MERA APRESENTAÇÃO DE CÉDULA DE IDENTIDADE OU
QUALQUER
OUTRO
DOCUMENTO
PÚBLICO
DE
IDENTIFICAÇÃO
CONTRAFEITO,
QUER
ESPONTANEAMENTE
OU
MEDIANTE
SOLICITAÇÃO
POLICIAL, JÁ BASTA PARA TIPIFICAR O CRIME PREVISTO
NO ART. 304 DO CÓDIGO PENAL. (...)” (TJSP, Apl. Crim.
0002906-42.2014.8.26.0302,
Rel.
Des.
Airton
Vieira,
j.
31.07.2018).
“APELAÇÃO-CRIME.
USO
DE
DOCUMENTO
FALSO.
CARTEIRA DE IDENTIDADE. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA.
INOCORRÊNCIA. Carteira de identidade emitida em nome da
vítima, alterada pela remoção da fotografia original e acréscimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003171-84.2016.8.26.0072 -Voto no
7
da foto do réu. Documento falso capaz de enganar o cidadão
comum que não detém conhecimento técnico ou experiência
profissional para reconhecer a falsidade. Condenação mantida.
Apelo improvido. Unânime.” (TJ-RS, ACR 700336495191, Rel.
Des. Aristides Pedroso de Albuquerque Neto, j. 18.03.2010).
“E não há falar em falsidade grosseira do documento, pois,
como se observa à cópia de fl. 31, a inautenticidade não é
perceptível à primeira vista, sendo possível enganar o homem
comum. Ademais, não se exige que a falsidade seja perfeita,
bastando uma razoável imitação de documento verdadeiro,
idôneo para enganar a maioria das pessoas. Ora, bem se sabe
que a medida do poder de ludibriar do documento é o homem
médio de inteligência e capacidade estritamente comuns, e
não policiais afeitos a abordagens desta natureza.” (TJSP, ap.
0006884-92.2012.8.26.0400, Rel. Des. Sergio Coelho, j.
27.06.2013).
“USO
DE
DOCUMENTO
FALSO

AUTORIA
E
MATERIALIDADE COMPROVADAS
CONFIGURAÇÃO DO
CRIME, AINDA QUE A EXIBIÇÃO DO DOCUMENTO FALSO
TENHA SE DADO POR SOLICITAÇÃO DO AGENTE
POLICIAL

CONDENAÇÃO
MANTIDA

PENA
CORRETAMENTE
FIXADA

CIRCUNSTÂNCIAS
QUE
SUGEREM NECESSÁRIO O REGIME FECHADO AO INÍCIO
DO CUMPRIMENTO DA SANÇÃO
INVIABILIDADE DA
SUBSTITUIÇÃO DA CARCERÁRIA POR RESTRITIVAS DE
DIREITOS RECURSO DESPROVIDO. (...) Doutro turno, não
se cogita de adulteração grosseira, a gerar o chamado crime
impossível, como afirmado pela defesa. Contrafação com tal
característica ocorre, apenas, se a qualquer um é dado
conhecê-la, à vista de singelo exame ocular do documento.
Falsificação grosseira é aquela evidente, clara, que a todos se
faz sentir de pronto. É a perceptível pelo leigo, é a feita sem
nenhum cuidado, com rasuras e alterações visíveis. (...)” (TJSP,
Apl. Crim. 1505714-61.2020.8.26.0228, desta Câmara, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003171-84.2016.8.26.0072 -Voto no
8
Des. Marcelo Gordo, j. 12.11.2020).

Discorda-se do entendimento de que o artigo 28 da Lei de
Tóxicos seria inconstitucional por afrontar “violação aos preceitos
constitucionais da inviolabilidade da vida privada das pessoas”, sendo a
conduta atípica.
O objetivo da norma em questão é o resguardo da saúde
pública, interesse coletivo, que se sobrepõe a direitos individuais, no caso, o
direito à privacidade. Ninguém pode negar as trágicas consequências
advindas da difusão de drogas no seio da sociedade, sendo imperioso que o
referido interesse coletivo prevaleça sobre eventual direito individual.
Aqui, vale lembrar as ponderações de Vicente Greco Filho a
respeito: “Mesmo o viciado, quando traz consigo a droga, antes de consumi-
la, coloca a saúde pública em perigo, porque é fator decisivo na difusão dos
tóxicos. Já vimos ao abordar a psicodinâmica do vício que o toxicômano
normalmente acaba traficando, a fim de obter dinheiro para aquisição da
droga, além de psicologicamente estar predisposto a levar outros ao vício,
para que compartilhem ou de seu paraíso artificial ou de seu inferno”.
(Tóxicos – Prevenção - Repressão, 8a. ed., pág. 119).
Nesse sentido, além dos entendimentos jurisprudenciais
citados na r. sentença a fls. 268/270 e pelo Ministério Público a fl. 323, veja-
se:
“Importante ressaltar que a punição ao porte de drogas para
consumo pessoal está inserida em um contexto de combate
nacional
e mundial
ao uso de entorpecentes, pois tal
conduta coloca em risco não apenas o usuário, como também a
sociedade em geral. A atitude do usuário, ao adquirir a droga,
alimenta o comércio ilícito e coloca em cheque a saúde pública,
porque torna ainda maior a difusão dos tóxicos. Urge salientar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003171-84.2016.8.26.0072 -Voto no
9
nesse
ponto,
que
improcede
a
alegação
de
inconstitucionalidade, já que o disposto no artigo 28 da Lei n.
11.343/06
busca
resguardar
bem
maior
que
a
discricionariedade do indivíduo, que é a saúde pública. É
inadmissível que o direito à intimidade se sobreponha ao
interesse coletivo de proteção da saúde pública. As garantias
constitucionais da intimidade e da vida privada não podem
funcionar como uma permissão para a prática de infrações
penais ou para o afastamento da responsabilidade criminal por
tais práticas”. (TJSP, Ap. Crim. 0028144-80.2015.8.26.0576,
desta Câmara, Rel. o eminente Des. Moreira da Silva, j.
16.05.2019).
“APELAÇÃO CRIME ART. 28, CAPUT DA LEI 11.343/06 - 1. A
criminalização das condutas descritas no art. 28 da Lei
11.343/06 visa a coibir a difusão da droga, resguardando a
saúde pública e sendo norma de interesse social. Assim, não
afronta a garantia constitucional da liberdade individual, não
havendo falar em inconstitucionalidade do aludido dispositivo. É
inadmissível que o direito à intimidade sobreponha-se ao
interesse coletivo de proteção à saúde pública. (...)” (TJRS, Ap.
Crim. 70019033141, Rel. Des. José Antonio H. Preiss, j.
05.07.2002).
Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal analisa
o tema em questão, em sede de repercussão geral, no R.E. N. 635.659,
que, porém, encontra-se suspenso. Assim, o disposto no artigo 28 da Lei de
Tóxicos continua em pleno vigor.
Da mesma forma, não é caso de se reconhecer a atipicidade
da conduta prevista no artigo em comento com a aplicação do princípio da
insignificância.
O delito em questão tem como objeto jurídico a proteção da
saúde pública e o perigo social que a conduta representa. É cediço que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003171-84.2016.8.26.0072 -Voto no
10
trata de crime de perigo presumido ou abstrato, não se exigindo qualquer
resultado no caso concreto.
Não há como negar que o porte ilícito de entorpecentes
coloca em risco a saúde pública, eis que fomenta, indiscutivelmente, o
tráfico de drogas.
Além dos entendimentos jurisprudenciais citados pelo
Ministério Público a fls. 325/327, confira-se:
“(...) os crimes da Lei de Tóxicos se caracterizam como delitos
de perigo abstrato, que visam a proteger a saúde pública e,
assim, prescindem da comprovação de existência de situação
que tenha colocado em risco o bem jurídico tutelado. A posse
ou guarda de substância entorpecente não afasta o perigo à
coletividade e à saúde pública, sendo indiferente a pequena
quantidade de droga apreendida, pois esta é circunstância da
própria essência do delito”. (STJ, RHC 34.466/DF, Rel. Min. Og
Fernandes, DJe 27.05.2013).
“O delito é de perigo presumido ou abstrato. O princípio da
insignificância não pode ser utilizado para neutralizar “in
genere”, uma norma incriminadora. Se esta visa as condutas de
adquirir, guardar ou trazer consigo tóxico para exclusivo uso
próprio, é porque alcança justamente aqueles que portam
(usando ou não) pequena quantidade de drogas (v.g., um
cigarro de maconha), visto que dificilmente alguém adquire,
guarda ou traz consigo, para exclusivo uso próprio, grandes
quantidades de tóxicos”. (STJ, HC 8.827-RJ, rel. Min. Felix
Fischer, DJU 11.10.1999, RT 773/533).
Inviável a pretendida fixação das penas no mínimo legal,
bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, eis que se trata de réu que ostenta mau antecedente (fl. 203) e é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003171-84.2016.8.26.0072 -Voto no
11
reincidente (fl. 201).
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo, mantendo-se,
na íntegra, a r. sentença.
Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão.
Augusto de Siqueira
relator